Tribunal: STF
Processo: RE 1262395
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vara da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Taubaté, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “Recurso Inominado – Policial Militar Temporário – Aplicação de lei estadual em consonância com o disposto na Constituição Federal – IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 – tema nº 2 do TJSP – Supressão de Direitos Sociais – Além do salário pelos dias trabalhados, o servidor temporário tem direito apenas ao décimo terceiro salário e as férias,com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,mediante contribuição proporcional – ALE devido somente aos servidores efetivos – Sentença de parcial procedência – Recursos conhecidos e improvidos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei Estadual 11.064/2002. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 8-9):
    “Note-se que os regimes jurídicos que regulam as atividades dos servidores públicos, podem, em linhas gerais, caracterizarem-se por um regime estatutário, pelo regime celetista e, ainda, pelo regime especial, como são os Soldados Temporários PM, dada a legislação específica que regula a atividade.
    Por conseguinte, pretensões a férias, décimo terceiro salário e outras formas de direitos diretos e indiretos estão por completo afastadas, por serem inerentes ao regime celetista/estatutário, com forma de admissão bastante distinta da ora tratada.” 
    A Presidência do Colégio Recursal de Taubaté/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 3, p. 2-4):
    “O Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade do modelo contratual temporário estabelecido em questão, a saber:
    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS – INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES – FORMA DE ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO – SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR – CONTRATAÇÃO QUE, ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES SÃO PERMANENTES – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA” (INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 175.199-0/0-REL. Des. Mathias Coltro).
    Há julgados, em elevado número, que têm se pronunciado pelo direito ao recebimento de vantagens do cargo público por extensão, p. ex. MS nº 0210612.96.2012.8.26.0000-rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, Ap. 4001442-28.2013.8.26.0114, rel. Des. Silvia Meirelles, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Todavia, há julgados, do mesmo Tribunal, que, à míngua de previsão expressa, recusa a concessão ou o pagamento de vantagens do cargo efetivo de forma extensiva, como, p. ex. Ap. 0041536-12.2012.8.26.0053 - rel. Des. Rui Stoco e Ap. Cível nº 0023770-30.2007.8.26.26.0114 rel. Des. Ferreira Rodrigues.
    Essa recusa emerge em razão da inconstitucionalidade da norma, em face de que se mostra inválido o contrato celebrado entre o “soldado temporário” e a administração pública, porquanto os efeitos patrimoniais do ato fulminado pela nulidade devem ser respeitados na medida da boa-fé do contratante e da vedação de enriquecimento ilícito, em vista da responsabilidade patrimonial da administração pelos atos que pratica nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Ora! A autora contratou a prestação de serviços voluntários regidos pela Lei Paulista 11.064/2002 e, agora, argui a nulidade e pede o reconhecimento do vínculo empregatício com as consequências patrimoniais, podendo se concluir que não agiu de má-fé, porque seguiu normas expedidas pelo Estado, ente público, não podendo ela negociar cláusulas, mas aderir aquilo que se permitia a outros, inclusive. 
    Se a autora não pode alcançar enriquecimento ilícito, não pode também o Estado fazê-lo.
    Se é certo que a autora não pode deixar de receber contraprestação ajustada e nem ser obrigado a devolvê-la, não é menos correto que ela não pode ter ampliada a sua posição jurídica em decorrência do reconhecimento do vício e investir-se no direito ao recebimento de prestações não previstas na fórmula contratual original, tida como viciada,mostrando-se, porém, plausível que se entenda que a relação de trabalho deve ter respaldo nas garantias sociais constantes do art. 39, § 3º da Constituição Federal, não quanto às gratificações e adicionais próprios dos servidores providos em cargo efetivo.
    A autora sabia dos limites da relação de trabalho prestado, como Soldado PM Temporário, não podendo alegar ignorância a respeito, por força do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942), mas negá-la certos direitos sociais, seria injusto. 
    É certo inexistir previsão contratual e legal para a percepção de vantagens do cargo ou mesmo de verbas trabalhistas, todavia, no caso, não se pode desprezar o supra anotado texto constitucional quanto a direitos sociais e não se mostra justo que ela, Ex-Policial PM Temporário, deixe de receber 13º salário, férias, completas ou proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucionais, inclusive, e que não tenha contado o tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, mas, para tanto, é necessário que haja contribuição previdenciária, o que se soluciona ao se liquidar a sentença, descontando-se valores daqueles que lhe serão pagos.” 
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente